Tribunal: TJMT
Processo: 0039388-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039388-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ANSELMO ALVES DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
TENTADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
: NULIDADE
DESTE PROCESSO
– AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS – TESES ANALISADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ÉDITO PROLATADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

–
REJEIÇÃO –
2.
SEGUNDA PRELIMINAR
:
NULIDADE
DESTE PRODESSO
POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DO LOCAL DO CRIME
–
– DESNECESSIDADE
–

MATERIALIDADE E AUTORIA
QUE PODEM SER DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS –

MERITO
:
3
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
AVENTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DO APELANTE
– INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO NÃO REALIZADO
–

AUTORIA
CONFIRMADA
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
4. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
DA TENTATIVA DE ROUBO PARA FURTO TENTADO OU INVASÃO DE DOMICÍLIO –
INACOLHIMENTO
– ELEMENTARES DO ROUBO VERIFICADAS PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INOC
O
RRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – 5. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA

– IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– 6
.
PRELIMINARES REJEITADAS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se pode
falar em
nulidade

deste processo
, por
ausência
de enfrentamento de
teses

defensivas
,
porquanto
o magistrado
ao prolatar a sentença condenatória
analisou a matéria conforme preconiza o art. 93, IX, da Constituição Federal
.

2.
A prova pericial quanto ao exame de local
do crime
não se apresentava necessária no caso
destes
autos, uma vez que o crime de roubo não se cuida de infração que deixa vestígios, sendo que,
em
caso
s que tais
, o exame pericial poderia até servir como prova, mas sua ausência não constitui causa de nulidade

do
processo
, uma vez que a autoria e a materialidade do crime podem ser demonstradas por outros meios.

3
. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e
confirmados
pelos demais elementos probatórios
encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso.
Além do mais, a
inda que o reconhecimento
pessoal

não
tenha
sido realizado conforme preceitua
o art. 226 do Código de Processo Penal,
há
outras
provas
robustas que confirmam ser
o apelante
,
autor do crime,
o que
afasta a
suposta
nulidade.

4.
Não
há o
que se
cogitar
em desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto tentado ou para o de violação de domicílio quando demonstrada a intenção do grupo na consecução do roubo, uma vez que
os assaltantes
entraram
na

empresa
armados e só não lograram o intento criminoso após a pronta reação da vítima.

5. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

6
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Waldecy
Alves Pereira Júnior
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0039388-68.2019.8.11.0042
, condenando-o, pela prática do crime de
roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo
tentado
(art.
157, § 2o, II c/c art
.
14, II, do Código Penal
), à pena de
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e 11 (onze) dias-multa
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
128587658
, postula
preliminarmente
:
(i)

a nulidade
deste processo por
ausência de
análise

das
teses sustentadas nas alegações finais
;
(
ii
)
invalidade do
seu
reconhecimento
pessoal r
ealizado pela vítima, eis que não foram observadas as formalidades previstas no art
.
226 do Código de Processo Penal
; e,
(
iii
)

nulidade
deste processo
pela ausência de prova pericial, de acordo com a exigência do art
.
158 do Código de Processo Penal
;

e,
n
o mérito, sua absolvição ante a fragilidade probatória quanto a autoria e materialidade delitivas
; e,

s
ubsidiariamente,
a
desclassificação do crime de roubo tentado para o de invasão de domicilio ou furto tentado
; p
or
fim,
a
redução da pena para aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
138876674

pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, para que a sentença condenatória
seja mantida na sua integralidade. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
142084169
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade deste processo por ausência de análise das teses defensivas.

Consoante
relatado,
o
apelante busca a declaração de nulidade da sentença, alegando que não enfrentou as teses de
“(i) nulidade do reconhecimento pela vítima que violou o Art. 226 do CP; (
ii
) ausência de situação de flagrante delito apto a presumir a verossimilhança da palavra da vítima, e, (
iii
) subsidiariamente a desclassificação para o crime de invasão de
domicilio
qualificado”
, o que implicaria
em
ofensa ao princípio do devido processo legal.

No entanto,
não assiste razão ao apelante
.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar
a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n.
791.292, assentou a repercussão geral do
T
ema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art
.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (STF, ARE 1064185
AgR
/SP – Ministro EDSON FACHIN –
DJe
6
.
12
.
2017).

Sendo a
ssim, a teor do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a responder uma a uma, todas as alegações das
partes, uma vez encontrado o fundamento suficiente para alicerçar sua decisão, de modo que não há que se falar em nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado.

Por seu
turno,
este Tribunal de Justiça
, acerca do tema
deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO E.C.A., TAMBÉM NA FORMA DO ART. 70 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – APELOS DEFENSIVOS – 1.
PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS RÉUS
–
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO A TERMO NA SENTENÇA DA ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASAM A TESE ABSOLUTÓRIA DEFENSIVA – IMPERTINÊNCIA
–
JUÍZO DA CAUSA QUE EXPÔS AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO COM BASE NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS
–
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À ANÁLISE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEFENSIVOS QUE NÃO FORAM SUFICIENTES PARA PLANTAR DÚVIDA RAZOÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO – DEPOIMENTO PRESTADOS POR CORRÉU E PELAS TESTEMUNHAS NA ETAPA JUDICIAL, ALÉM DE ARQUIVOS DE FOTO, TEXTO, ÁUDIO E VÍDEO EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP – SUFICIÊNCIA – 3. NÃO REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS POR UM DOS RÉUS – IRRELEVÂNCIA – TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA – CONTRIBUIÇÕES ESSENCIAIS AO SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA – CONDENAÇÕES RATIFICADAS – 4. VINDICADA A ATRIBUIÇÃO DE PROPONDERÂNCIA À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE À AGRAVANTE PERTINENTE À IDADE DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA – 5. POSTULADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELO MINISTERIAL – 6.
REQUERIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS APELADOS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIVERSIDADE DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE ENSEJAM O DESABONO DE PLURALIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – 7. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL NÃO CONSTATADA – 8. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE UM DOS APELANTES. NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS CONDENADOS. 1.
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva
. Precedentes.
2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria dos acusados se encontram comprovadas por meio do reconhecimento positivo de um deles pela vítima na fase inquisitiva, posteriormente confirmado em juízo, além das declarações judicialmente prestadas pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, corroborados ainda pelos áudios, vídeos, fotos e mensagens de texto extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, implicando todos os increpados no evento ilícito. 3. O fato de o então funcionário da vítima não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a res
furtivae
e por facilitar a entrada destes no
locus
delicti, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa. 4. Uma vez reconhecida a presença da atenuante prevista no art. 65, inc. I, e da agravante estampada no art. 61, inc. II, alínea h,
ambos do Código Penal, elas devem se compensar, não havendo falar, neste caso, em preponderância da menoridade relativa, especialmente porque, dentre as vítimas rendidas, havia tanto pessoa idosa quanto criança de tenra idade, a conferir maior peso à incidência da circunstância agravante. 5. É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal. 6. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6.1. À vista do número de peculiaridades fáticas que justificam o desvalor conferido à culpabilidade dos réus, quais sejam, a premeditação e o planejamento minuciosos da conduta, inclusive com estudo anterior e registros fotográficos do local do crime por parte dos infratores; o concurso de pelo menos quatro agentes no delito, dentre os quais o caseiro da fazenda vitimada, que cedeu informações privilegiadas e facilitou o acesso dos demais à cena do crime, antes de passar a se fingir de vítima para dissimular o seu envolvimento; e a intenção prévia dos agentes de transportar um dos veículos subtraídos para a Bolívia; certamente que àquela circunstância judicial deve ser atribuída maior expressão quantitativa em relação às demais vetoriais desfavoráveis, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Impõe-se ratificar o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal se as provas dos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas vítimas, atestam que a restrição de sua liberdade durou basicamente pelo tempo necessário à consumação dos delitos de roubo e demonstram que os ofendidos conseguiram se desvencilhar tão logo os agentes se evadiram do local, isto é, dentro de cinco minutos após a fuga dos réus. 8. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa de um dos réus. No mérito, apelações defensivas desprovidas e apelação ministerial parcialmente provida, com reflexos sobre as penas finais dos condenados.

(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021)
.
Destacamos

Na espécie, nota-se que
a

magistrada
fundamentou a decisão condenatória indicando as razões de fato e de direito que ocasionaram a condenação d
o
apelante
, com supedâneo no conjunto probatório produzido nos
autos.
Por conseguinte
, foram
apreci
adas
todas as provas fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento da causa, declinando os motivos que
a
levaram a ter como comprovadas a materialidade e autoria do crime, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da sentença.

Diante disso
,
estaprimeirapreliminardeve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por ausência de exame pericial do local do delito.

Nesta preliminar o apelante
se insurge, quanto
à
ausência de laudo pericial do local do crime.

No entanto, m
elhor sorte não
lhe
assiste.

Primeira
mente,
v
ale salientar que a prova pericial quanto ao exame de local não se apresentava necessária no caso
em
apreciação
.

De fato, o crime de roubo não se cuida de infração que deixa
vestígios,
podendo

em casos que tais o
exame pericial até servir como prova, mas a sua ausência não constitui causa de nulidade
do processo
, uma vez que a autoria e a materialidade do crime podem ser demonstradas por outros meios, como a prova oral.

Com efeito,
na espécie, o apelante
foi preso em flagrante e na oportunidade confirmou que a vítima havia desferido golpe de facão contra ele porque
tinha
tentado roubar a empresa
Concremax
. Realmente, tais circunstâncias são aptas a configurar o crime em questão, sendo desnecessário aferir se
existia
, ou não, DNA do
recorrente

no local dos fatos
eis que
tal questão é irrelevante, diante das provas produzidas em juízo.

Ademais, a análise da necessidade e da pertinência da prova cabe ao
m
agistrado, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas protelatórias e desnecessárias
.

A propósito, para o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
“
havendo outros elementos probatórios, de regra, lícitos, legítimos e adequados para demonstrar a verdade judicialmente válida dos fatos, não há razão para desconsiderá-los sob o pretexto de que o art. 158 do CPP admite, para fins de comprovação da conduta delitiva, apenas e tão-somente, o respectivo exame pericial”
(R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
13
.
215 / SC, DJ 26/05/2003 p. 368).

Ademais, como é sabido o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal exige a demonstração de efetivo prejuízo, por força do aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No
que diz respeito
à
temática, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.OMISSÃO. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. DIVERGÊNCIA DO MATERIAL APREENDIDO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.1.
O Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (art.563), oque não ocorre no caso
2. A instância ordinária entendeu, acertadamente, que "a quantidade da substância entorpecente que foi levada à análise pericial não corresponde à totalidade do material apreendido, sendo que certa quantidade da substância permanece junto à autoridade policial, o que justifica a diferença entra a quantidade citada no Laudo Pericial com aquela constante nos Autos de Busca e Apreensão da droga "o que, contudo, não tem o condão de afastar a
credibilidade do laudo, cujo objetivo primordial é atestar a natureza na substância".3. Para o (eventual) acolhimento da tese de nulidade do laudo pericial em razão da diferença do material apreendido no flagrante seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível em habeas corpus.4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 677.851/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Destacamos

Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao réu, nos termos da Súmula n. 523

assim redigida:

Súmula n. 523 do STF:
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.

Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar também deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID 102375479, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta dos presentes autos que, no dia 24 de outubro de 2018, passado pouco mais de 00h:00m, na Empresa
Concremax
, situada na Avenida das Torres – Usina – Bairro São João Del Rey, nesta cidade, o denunciado
Waldecy
Alves Pereira Júnior, acompanhado de dois indivíduos não identificados, com evidente

consciência da reprovabilidade de sua conduta, após exercer violência e grave ameaça, utilizando-se para tanto de dois simulacros de arma de fogos, consistentes em réplicas de pistolas, deram início a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes que, somente não se concretizou em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que, a vítima acabou reagindo, ferindo o denunciado e obrigando os demais a fugirem. Ressai dos autos que, no dia e
horário dos fatos, a vítima Anselmo Alves de Almeida, Vigilante da empresa
Concremax
e que reside naquele local, estava sentado
a
frente de sua residência, momento em que foi surpreendida e abordada por dois indivíduos que, portando aparentemente armas de fogo, tipo pistolas, anunciaram o assalto, rendendo a vítima e fazendo com que a mesma
deitasse
ao solo, oportunidade em que apareceu um terceiro indivíduo e todos passaram a espancá-la. A vítima que, se encontrava com o facão acabou por reagir, ferindo o denunciado no braço, fazendo com que, os demais comparsas abortassem a conduta criminosa e empreendessem fuga, oportunidade em que deixaram as supostas armas no local dos fatos, culminando com a constatação posterior que
tratavam-se
de simulacros de armas de fogo. A Polícia foi acionada e compareceu no local, onde logrou êxito em prender em flagrante o ora denunciado, o qual naquele primeiro momento, de maneira informal, acabou por confessar aos policiais sua participação no crime, na companhia de outras duas pessoas, conforme consta no Boletim de Ocorrências, apesar de negar os fatos, quando interrogado [...]
.

A
terceira
tese sustentada pelo apelante diz respeito à il
egalidade do seu reconhecimento,
por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento do
recorrente
pelo ofendido depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal pontoe voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo
majorado
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
126746660
, p. 5);
boletim de ocorrência (ID 126746660, p.
24
/
2
5);
e
termo
de
exibição e
apreensão (ID 126746660, p.
2
7); bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa na pessoa do apelante
, porquanto
ressai destes autos que
há
elementos probantes
que demonstram que ele participou da empreitada criminosa em apuração.

Com efeito,
Anselmo
Alves de Almeida
, ao ser ouvid
o
em juízo na condição de vítima, relatou que
trabalha como vigilante na empresa
Concremax

e
mora no local
. Narrou, que no dia dos fatos estava sentado em frente de sua residência
quando
dois

indivíduos
armados
o renderam e utilizando uma arma de fogo anunciaram o assalto,
conforme se infere deste trecho do
seu
depoimento
:

[...]
trabalha como vigilante da empresa
Concremax
e mora no local; no dia dos fatos, estava em frente
a
casa em que reside, quando dois elementos lhe renderam, apontaram armas de fogo contra a sua cabeça e anunciaram assalto, oportunidade que entregou o seu celular; os assaltantes lhe ameaçaram de morte e exigiam mais objetos e dinheiro, oportunidade que pegou o seu facão, tendo os assaltantes jogado a arma para dentro de sua casa, vindo a segurar o declarante; naquele momento, um dos elementos escorregou e caiu sofre a faca, sendo que o outro começou a quebrar todos os pratos que haviam no local em sua cabeça, em sequência surgiu um terceiro elemento para ajudar; após,
os
assaltantes evadiram-se, nada sendo
subtraído
;

acionou a polícia, sendo o réu localizado e preso
[...].
(
Relatório de
m
ídias, visto no ID 126746661)
.

Corroborando as declarações acima reproduzidas, a testemunha Fabrício Trindade Taques,
p
olicial
m
ilitar
,
que acompanhou a prisão
em flagrante
do apelante
, relatou que foi acionado
em razão de haver
um indivíduo esfaqueado em uma chácara, e ao chegar ao local, o referido indivíduo confessou que teria tentado
roubar
a empresa
Concremax
.

Aliás, veja-se
esta

parte
do depoimento
da referida testemunha
:

[...] que foi até o local e, em conversa com o sujeito, o mesmo informou que, em companhia de outros elementos, teriam tentado subtrair objetos do interior da empresa
Concremax
; em seguida chegou o SAMU e familiares do réu; após, a guarnição se dirigiu até a empresa
Concremax
, e lá, constatou que a residência estava toda revirada, e que haviam dois simulacros
de arma de fogo no chão; em conversa com o vigilante, o mesmo informou acerca do roubo tentado e apontou o réu como autor do crime [...]
.
(
Relatório de
m
ídias, visto no ID 126746662
)
.

Por sua vez
, o apelante
ouvido sob o crivo do contraditório, negou a autoria do crime, asseverando que no dia dos fatos estava embriagado e na companhia de uma garota de programa
;
e enquanto passava em frente a empresa
Concremax
, caiu da moto, momento em que a vítima desferiu golpe de facão contra sua pessoa
, relatando, outrossim,
que sofreu várias lesões, porém conseguiu escapar e se escondeu em um matagal
pedindo
socorro, primeiramente a polícia e após aos seus familiares.

Não é demais
ressaltar
que apesar da tentativa do apelante em afastar a conduta criminosa imputad
a
à sua pessoa, foi possível verificar sua intenção em distorcer os fatos, pois o arcabouço probatório coligido nestes autos é suficiente para manter decreto condenatório, especialmente por ele ter sido encontrado
logo após o cometimento do crime com ferimento correspondente ao que a vítima desferiu nele.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, tal como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve,
com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020)
.

Destacamos

Quanto à alegação de que não foram obedecidas as formalidades do art. 226 do C
ódigo de Processo Penal
, as circunstâncias em que ocorreu a prisão do
apelante
– minutos após os fatos – afasta a necessidade de reconhecimento formal na
D
elegacia
de Polícia
.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer
que a decisão recorrida foi embasada na análise do acervo probatório constituído tanto na fase
do
inquérito
quanto
nas provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 93, IX da Constituição federal, pois apesar de o apelante não ter sido reconhecido durante a fase extrajudicial,
ele
foi preso em flagrante delito, momentos após o cometimento do crime, quando ainda tentava fugir
.

No que diz respeito ao assunto, o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade
da sentença condenatória
,
porque
embora
a referida prova não tenha sido realizada
,
o reconhecimento do apelante
foi confirmad
o
pelos demais elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal.

Daí por que, diante das assertivas acima alinhavadas, não há como ser acolhido
o pedido de absolvição formulado

pelo apelante,
eis que, tal como acima se demonstrou, ficou claro que
ele foi um

d
os autores do roubo narrado na exordial acusatória.

Noutro viés,
no
que se refere ao pleito de desclassificação da conduta mais grave para o delito de furto, tem-se que, da mesma forma,não assiste razão ao apelante, porqu
e
da leitura destes autos não resta dúvida que ficou configurado o emprego de ameaça – elementar do crime de roubo – consistente no emprego de simulacro de arma de fogo pelo
recorrente
.

Como dito acima, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima
tem
especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa.

Destarte
, ao revés do que
o apelante
sustentaa intimidação mediante emprego de arma de fogo configurasim a grave ameaça caracterizadora do ilícito de roubo, tanto que a vítima afirm
ou
que
após o anúncio do assalto, esta,
prontamente atende
u

às solicitações dos assaltantes,
que
mandaram a vítima calar a boca, ou seria morta.

Segundo a jurisprudência dominante a configuração do crime de roubo se dá com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mediante ação ostensiva que seja eficaz e idônea para intimidar e assim impossibilitar sua resistência, tal como sói ser na espécie.

Desse modo,
comprovada a grave ameaça, resta configurado o crime de roubo
tentado
, sendo incabível, portanto, a desclassificação para o crime de furto
tentado
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça

no julgados
abaixo ementados
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA UTILIZADA PARA GARANTIR A POSSE E A SUBTRAÇÃO DA RES MEDIANTE EMPREGO DE FACA – ELEMENTARES DO § 1o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes nos autos de que houve emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa, comprovado está a prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de
desclassificação
para o delito de furto
.

(TJMT - N.U 1005190-28.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021)
Destacamos.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2°, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – TESE NÃO COLHIDA – GRAVE AMEAÇA EXERCITADA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS ANGARIADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE FURTO INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – MODUS OPERANDI QUE EXPÕE O DIFERENCIAL DA CONDUTA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE COMPUTADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVAS RECONHECIDAS EM BENEFÍCIO DOS RÉUS – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta caracterizado o crime de roubo quando os agentes – que utilizavam um simulacro de arma de fogo – se aproximam da vítima e ordenam a entrega do celular.

O uso de simulacro de arma de fogo é apto para caracterizar a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo.

“É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal” (TJ/MT, N.U 0000497-34.2020.8.11.0033)
.

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1589938/DF).

O decote da qualificadora do concurso de pessoas é inviável quando o conjunto probatório demonstra que os réus agiram com convergência de vontades, inclusive na perseguição da vítima.

É indevido o desvalor das vetoriais se não há elementos a respeito da personalidade e da conduta social dos agentes.

[...]

(TJMT - N.U 0006540-07.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)

Destacamos.

Por via reversa não há que se falar em desclassificação para o crime de violação de domicílio, uma vez que tal violação foi apenas o meio empregado para a pretensão de subtrair, não havendo como ser responsabilizado apenas pelos atos até então praticados diante da impossível voluntariedade da desistência ou do ar
rependimento, nos termos do art.
15 do Código Penal.

Noutro
prisma,
o
apelante requer a aplicação em seu favor da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do Código Penal) no máximo legal de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não observou a ínfima trajetória criminal percorrida por ele.

No que alude
à
majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1
/3
(um
terço
) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para
calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa.
Desse modo
, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

A propósito
,
sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Destacamos

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas
.

No ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pela sentenciante quando da dosimetria da pena aplicada ao apelante:

[...]
Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, encontrando-a em 05 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Ainda na terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, porque praticado o crime na sua forma tentada; motivo pelo qual, DIMINUO a pena privativa na proporção de 1/3, em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu na prática do roubo.

Portanto, encontro a pena em 03 anos, 09 nove meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vi
gente à época do fato delituoso
[...].

(Trecho
s
extraído da sentença condenatória vista no ID
126746660
, p. 203).

Depreende-se, pois, da leitura da parte do édito condenatório por último reproduzido que está escorreito o entendimento d
e
sua prolatora ao aplicar a fração no quantitativo mínimo de 1/3 (um terço) ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi considerável, uma vez que o apelante se aproximou da consumação do delito em comento, somente não o tendo consumado por motivos alheios à
sua vontade, porque o ofendido conseguiu repelir o mal injusto quando puxou
o
facão que estava de baixo do
recorrente
, o que
,
o impossibilitou de consumar o crime em discussão, oportunidade em que fugiu imediatamente do local, não havendo, pois, ilegalidade a ser reparada na sentença condenatória.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça,
"somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).

Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte

forma
:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Waldecy
Alves Pereira Júnior
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023